Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600125-94.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600125-94.2022.6.16.0000
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente Petição Cível) com pedido de
antecipação de tutela, sob nº 0600125-94.2022.6.16.0000 interposto por Eleição 2020 Michelle
Reichwald Machado Vereador em face Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba PR que em decisão
proferida nos autos (principais) 0600286-72.2020.6.16.0001, processo que se encontra em fase de
cumprimento de sentença, recebendo, em 17 de março do corrente ano, decisão que manteve
bloqueados os valores penhorados de R$ 10.389,77 na Caixa Econômica Federal, R$ 2.348,00 na XP
Investimentos CCTVM S/A. (Requer: a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista ser
cabível e tempestivo; b) A concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, até o limite
de 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de se gerar prejuízos irreparáveis à Agravante; c) O
provimento do presente agravo de instrumento para o fim de confirmar a decisão liminar e
reconhecer em definitivo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da Agravante em
valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, levantando-se, de imediato, as penhoras realizadas; Agravante já havia se
manifestado sobre a abusividade desta penhora, informando que elas recaíram sobre valores que
se encontram na caderneta de poupança e em pequena aplicação da Agravante, razão pela qual a
quantia, até o limite de 40 salários mínimos, estaria protegida pela regra da impenhorabilidade;
Prestação de Contas Eleitorais da candidata Michelle Reichwald Machado, que concorreu ao cargo
de Vereador de Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas em razão das
seguintes irregularidades: omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53, I, "g"), inconsistências
na realização e despesas com recursos do fundo especial (art. 56, II, "c") e a divergência entre a
movimentação financeira informada nos autos e lançadas nos extratos eletrônicos (art. 53, II)).
AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
MICHELLE REICHWALD MACHADO (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

UNIÃO (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42960
079
23/05/2022 17:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.710

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ELEITORAL 0600125-94.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
AGRAVANTE: MICHELLE REICHWALD MACHADO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
AGRAVADA: UNIÃO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

I – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
P E N H O R A O N - L I N E - S I S B A J U D – A L E G A Ç Ã O D E
IMPENHORABILIDADE DA RESERVA FINANCEIRA NO VALOR DE ATÉ
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido
de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de
poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. No caso dos autos, o agravante não demonstrou que a quantia penhorada
na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que
não ficou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da
decisão recorrida.

3. Agravo de instrumento desprovido.
Num. 42960079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

II - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DO INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA
EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
JULGADO PREJUDICADO.

4. Ocorre a perda do objeto recursal quando o agravo de instrumento é
julgado concomitantemente ao agravo interno interposto em face da decisão
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal daquele recurso.

5. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo de Instrumento, e, no mérito, por maioria,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, e de agravo interno, ambos interposto por MICHELLE REICHWALD MACHADO
contra decisões que determinaram a manutenção da penhora de valores junto à Caixa
Econômica Federal, de titularidade da agravante.

No caso em exame, a agravante foi condenada a recolher ao Tesouro
Nacional o valor, originalmente, de R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais),
nos termos do art. 74, inc. III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, cujo montante
atualizado é de R$ 10.389,77 (dez mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e sete
centavos).

Em virtude de não ter sido efetivado o pagamento voluntário da dívida, foram
penhorados valores junto às instituições financeiras do Bradesco (R$ 10.389,77), Banco
C6 S. A (R$ 2.575,00), Caixa Econômica Federal (R$ 10.389,77) e XP Investimentos (R$
2.348,00).

Após o bloqueio dos valores, a executada informou que os valores
depositados no Banco Bradesco e no Banco C6 seriam impenhoráveis, em razão de
serem fruto de seu salário, nos termos do artigo 833, IV, CPC.

Na sequência, intimada, a exequente alegou que somente parte dos valores
penhorados estariam protegidos pela impenhorabilidade.

A decisão impugnada pelo agravo de instrumento determinou o desbloqueio
dos valores penhorados junto ao Bradesco, à XP e ao Banco C6, eis que teriam excedido
o valor da dívida. Em contrapartida, foi mantida a penhora dos valores bloqueados junto à
Num. 42960079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 10.389,77 (dez mil trezentos e oitenta e
nove reais e setenta e sete centavos), uma vez que a mencionada penhora não
prejudicaria a subsistência da executada, admitindo-se a mitigação do princípio da
impenhorabilidade das verbas salariais.

Nas razões de agravo de instrumento, a agravante alegou, em síntese, que a
quantia em conta bancária de até 40 salários mínimos está protegida pela regra da
impenhorabilidade, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, nos termos do
entendimento jurisprudencial fixado pelo c. STJ, e que apenas o artigo 833, IV, do CPC,
que trata da impenhorabilidade das verbas alimentares, seria excepcionalmente
relativizado.

Aduziu, ainda, que a sua subsistência digna ficará comprometida se for
privada desse numerário, pois a intenção do legislador é garantir um mínimo existencial
ao devedor, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana.

Asseverou que o aspecto determinante para a aferição da penhorabilidade
não seria a modalidade da conta ou aplicação onde estariam localizados os ativos, mas o
seu valor global, que deve ser superior a 40 salários mínimos, podendo ser penhorado
apenas a quantia que superar este limite.

Afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da medida
liminar, requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de
determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária, em até 40
(quarenta) salários mínimos, bem como o reconhecimento definitivo da impenhorabilidade
dos valores bloqueados nas contas da agravante, até o limite mencionado.

Por meio da decisão de id. 42929477, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal não foi concedida, tendo em vista que: 1) a recorrente não comprovou não
possuir outros recursos financeiros guardados/aplicados, não tendo sido possível aferir,
com juízo de certeza, que a quantia seria impenhorável; 2) não houve a comprovação, por
parte da agravante, de efetivo prejuízo à sua subsistência caso não fosse determinado o
imediato desbloqueio dos valores penhorados; e 3) caso a recorrente fosse autorizada a
sacar os valores, estaria caracterizado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, com possíveis danos de difícil e incerta reparação para a credora (União).

Outrossim, foi determinado o processamento do agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 42938252), a
agravada afirmou que somente parcela dos valores bloqueados é protegida de constrição,
na forma do artigo 833, IV, do CPC, cuja liberação já foi determinada pelo juízo de 1º
grau. Alegou que a parcela atualmente penhorada seria sobra salarial, que não foi
utilizada para o sustento da agravante e de sua família, e que, portanto, perderia sua
natureza alimentar, deixando de ser protegida pela regra da impenhorabilidade.

Ao final, a agravada requereu a manutenção da decisão agravada, bem como
a penhora e conversão em renda de valores em favor da União.

Na sequência, a executada interpôs agravo interno, aduzindo, em síntese,
que não poderia ter reconhecido a natureza salarial dos valores constantes na Caixa
Num. 42960079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

Econômica Federal, eis que foram bloqueados apenas em 15 de março, data em que foi
proferida a decisão agravada.

Asseverou que não há que se falar em receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, não cabendo à agravante provar prejuízo à sua subsistência, uma vez que, no
caso em exame, incide a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de
Processo Civil, a qual não estaria sujeita a quaisquer relativizações.

Afirmou, ainda, que não seria da executada o ônus de comprovar que não
possuiria outras reservas financeiras, cabendo à exequente o ônus de diligenciar no
sentido de obter os dados.

Por fim, alegou que não haveria perigo de irreversibilidade do provimento
jurisdicional ante a ausência de interesse jurídico da União em receber o valor executado
- inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - pois nos termos da Portaria do Ministério da
Fazenda nº 75/12, o custo de movimentação da máquina judiciária superaria o valor da
própria execução.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para o fim
de reformar a decisão monocrática e determinar o imediato desbloqueio da quantia
penhorada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A União apresentou contrarrazões ao agravo interno, alegando,
preliminarmente, a intempestividade do agravo, eis que a decisão que indeferiu a
antecipação da tutela recursal foi proferida em 23/03/2022, tendo ocorrido a intimação da
agravante em 24/03/2022. Ato contínuo, em 28/03/2022, transcorreu o prazo de 3 (três)
dias para que a parte interpusesse qualquer recurso contra a decisão, sobrevindo certidão
(id. 42931642), em 30/03/2022, atestando a ausência de manifestação da candidata
executada. Afirmou, também, que mesmo com a publicação de despacho posterior para
determinar a correção de erro de digitação, tais modificações somente ocorreram para
impor sigilo externo aos documentos ID 42927240 e 42927241, não interferindo no
conteúdo da decisão agravada.

No mérito, alegou que não procede a alegação de que os bloqueios junto à
Caixa Econômica Federal e à XP Investimentos teriam ocorrido somente em 15/03/2022,
data posterior à decisão atacada pelo agravo de instrumento, pois na verdade a
constrição dos mencionados valores foi efetuada em 18/02/2022, tendo sido transferidos
para conta vinculada ao juízo em 15/03/2022. Com efeito, afirmou que, tendo em vista a
ausência de manifestação da agravada contra tais bloqueios no momento oportuno,
estaria preclusa a decisão que determinou a penhora dos valores em questão.

No tocante à impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, CPC, argumentou
que tal presunção não é absoluta, cabendo ao executado o ônus de demonstrar que a
quantia bloqueada seria a única reserva em seu nome, o que não ocorreu no caso em
exame.

Ao final, apontou que a Portaria nº 75/2012 não se aplicaria ao presente
processo, pois se trata de débito de prestação de contas eleitoral, e não de dívida fiscal.

Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do agravo interno, a
Num. 42960079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

agravante alegou que a decisão agravada foi alterada em 25/03/22, pois houve erro de
digitação que culminou na avocação dos autos. Desta forma, afirma ser imprescindível a
efetivação da publicação da decisão retificadora ou da decisão já ratificada, o que não
ocorreu até o momento, para somente então se iniciar o prazo para interposição do
agravo interno. Ante tais fatos, pugna pela tempestividade do agravo interno.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Para melhor compreensão do feito, passo a análise dos recursos
separadamente:

I – DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

É certo que o artigo 833, X, do Código de Processo Civil dispõe que é
impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos. Desta forma, a princípio, todo e qualquer valor depositado
em instituições financeiras, não apenas aquele depositado em cadernetas de poupança,
mas também em contas-corrente ou em fundos de investimento, inferior ao teto previsto
em lei, estão protegido sob o manto da impenhorabilidade. A intenção da lei sempre foi a
de proteger o patrimônio mínimo do devedor, evitando a sua penúria.

Porém, a agravante não demonstrou que não possui outros ativos financeiros
guardados/aplicados, razão pela qual não se pode aferir que a quantia bloqueada é
impenhorável. Para o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados,
torna-se necessário também demonstrar que os valores constituem a única reserva
monetária em nome do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de
execução fiscal no que concerne à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários
mínimos. No Tribunal a quo, o agravo foi negado, impondo a manutenção da decisão
recorrida.

II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica
qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a
fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
Num. 42960079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

IV - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: Ocorre
que, no caso dos autos, tem-se que o objeto da execução fiscal é o recebimento da quantia
de R$ 233.640,27 (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e sete
centavos), decorrente do "recolhimento a menor do ICMS com nota fiscal escriturada",
sendo bloqueado o montante de R$ 2.039,35 (dois mil e trinta e nove reais e trinta e cinco
centavos). Não consta nos autos um documento sequer a fim de demonstrar que o valor
penhorado estava depositado em sua conta corrente com o propósito de poupar, na medida
em que a finalidade da norma processual em comento é garantir uma pequena reserva
econômica. Não há, pois, menor respaldo para a alegação de que a penhora efetivada, no
montante de R$ 2.039,35, inviabilize seu sustento, além de que o agravante se qualificou
como empresário. [...] Assim, entendo que não há como tornar impenhorável,
irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o
sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros
na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. [...]
Desse modo, considerando que o agravante não demonstrou que a quantia penhorada na
sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não ficou
caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida V -
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da
patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VI - O dissídio jurisprudencial, viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do
art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1932396/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS
À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
Num. 42960079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a
recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o
que não foi impugnado nas razões do recurso especial.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência
de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do
recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ. AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 06/02/2020, DJE 17/02/2020).

É de se ressaltar que a agravante possui valores aplicados em diversas
instituições financeiras, conforme análise do relatório SISBAJUD, sendo muito plausível
que a candidata tenha outras reservas financeiras não detectadas pela penhora on-line.

Com efeito, não é razoável simplesmente pressupor, sem qualquer indicativo
fático, que a executada não possua outras reservas financeiras que não ultrapassem a
quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, cabendo a ela o ônus de demonstrar que a
quantia bloqueada é a única reserva monetária em seu nome.

Nesse ponto, destaco que, ao contrário do que afirma a agravante, o ônus de
comprovar a impenhorabilidade da quantia é seu, não podendo ser transferido ao
exequente. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)
Num. 42960079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do
preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como
bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao
reconhecimento de plano da referida proteção legal.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Outrossim, a demonstração aqui exigida não constitui prova diabólica, na
medida em que a apresentação das últimas declarações de imposto de renda poderia
facilmente indicar a ausência de outros ativos financeiros.

De outra sorte, apenas a título argumentativo, a despeito da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é oportuno destacar que há tempos
a doutrina brasileira tem se debruçado no tema, com destaque ao evidente exagero do
legislador brasileiro, no sentido de privilegiar o devedor em detrimento do credor.

O credor não deve ser visto apenas como um simples titular de um direito de
crédito, mas alguém com direito à tutela jurisdicional justa e efetiva, e, muitas vezes, não
se pode esquecer que o prejuízo que lhe foi causado pelo devedor, e que ora tenta ser
restabelecido pela execução, poderá ter causado danos de patrimoniais e
extrapatrimoniais. Conforme mencionado, apesar do rol elencado no artigo 833 ser claro
no sentido de que ali se encontram as impenhorabilidades escolhidas pelo legislador, é
válido que o magistrado possa afastar a imunidade de determinado bem ou valor, por
entender que no caso concreto o valor jurídico da proteção da dignidade do executado
não está em jogo pelas próprias peculiaridades que envolvem a causa.

É por isso que a impenhorabilidade salarial tem sido relativizada:

“É preciso portanto buscar um justo equilíbrio entre a regra da impenhorabilidade salarial e
remuneratória (prevista no inciso IV do art. 649 do CPC) e a necessidade de se garantir a
satisfação do direito do crédito do exequente. Não é admissível que o devedor assalariado
continue a preservar suas aplicações e depósitos bancários, sem sofrer as dívidas que
contraiu. A interpretação que eleva a um patamar máximo a imunidade executória de verbas
de origem salarial, além de ser injusta para o credor, produz efeitos sociais extremamente
maléficos, na medida em que, criando uma demasiada proteção processual ao devedor,
gera um sentimento de ineficiência da máquina judiciária e estimula o calote de dívidas
(“Penhora: Possibilidade sobre saldos de contas bancária de origem salarial – Interpretação
do inciso IV do artigo 649 do CPC em face da alteração promovida pela Lei nº 11.382/2006”
– Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil – Ano IV – Número 24).

Assim, entendo que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos
os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico
vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de
penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
Num. 42960079 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

Desse modo, considerando que a agravante não demonstrou que a quantia
penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não
restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão
recorrida.

Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

II – DO AGRAVO INTERNO

No que tange ao agravo interno interposto pela agravante contra a decisão
liminar que determinou a manutenção da penhora de valores junto à Caixa Econômica
Federal, de titularidade da agravante, constata-se que é manifesta a perda superveniente
do interesse recursal, eis que o agravo interno tinha por única finalidade o deferimento da
tutela recursal pleiteado no agravo de instrumento ora em julgamento.

Nesse contexto, não subsistindo mais interesse na obtenção de provimento
jurisdicional a amparar o prosseguimento do Agravo Interno, resta prejudicado o seu
julgamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do agravo de instrumento interposto e,
no mérito, em negar-lhe provimento, restando prejudicado o Agravo Interno.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VENCIDO

I. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação de tutela recursal em cumprimento de sentença, pleiteando a liberação de valores
penhorados em contas bancárias da agravante, eis que protegidos pela regra da
impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC.

II. A e. relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, negou provimento ao Agravo sob
o fundamento de que a agravante não demonstrou que a quantia penhorada em sua conta
corrente se tratava da sua única reserva financeira, não restando, dessa forma, caracterizada a
impenhorabilidade.

Num. 42960079 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

Entretanto, com a devida vênia, divergi da e. relatora quanto ao ônus probatório, já
que compreendo que a obrigação de demonstração de que a conta poupança sobre a qual recaiu
a penhora não é a única reserva financeira é do credor, máxime diante da realização de consulta
ao Sisbajud, que rastreou os ativos financeiros existente em nome da devedora.

III. Penso assim porque o art. 833, IV do Código de Processo Civil dispõe que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Igualmente, o inciso X do mesmo dispositivo prevê que é impenhorável “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

No que diz respeito aos valores depositados em caderneta de poupança, o
legislador previu a impenhorabilidade absoluta até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
admitindo-se mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada
má-fé ou fraude. Nesse sentido, vale destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO
DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que
"deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A
percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser
resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-
mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de
origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida
pela agravante.

[...]

(AgInt no AREsp 1412741/SP, rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
Num. 42960079 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

TURMA, j. em 19/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE CPC/1973, ART.
649, IV. VALORES VENCIMENTOS. TRANSFERIDOS PARAAPLICAÇÃO
FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a
impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973
alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos.

2. "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada
alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também
as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em
papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de
acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR,
Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, j.
em 07/12/2017)

Nessa esteira, a interpretação literal do CPC, conjugada com a jurisprudência do
STJ, revelam que, havendo constrição sobre numerário que se amolda à hipótese legal de
impenhorabilidade, cabe ao credor demonstrar alguma situação que possa relativizar a proteção
legislativa.

É o caso, por exemplo, da frequente demonstração de que uma conta-poupança
não é utilizada como reserva financeira, mas como conta-corrente mesma, o que se dá,
costumeiramente, a partir da solicitação de exibição de extratos bancários.

Situação diversa é a da penhora sobre valores em conta-corrente utilizados como
reserva para alguma emergência. Nesse caso, como a circunstância não se adequa à moldura
legal, cabe ao devedor comprovar a necessidade da manutenção do depósito.

IV. O caso em análise versa sobre dois tipos de impenhorabilidade: uma derivada
da natureza salarial, atinente às contas no Banco Bradesco e no Banco C6, cujo valor já foi
desbloqueado e não está sob julgamento; e a que está sendo analisada, que se refere a um
numerário encontrado em conta-poupança, que também é impenhorável, mas sobre a qual deve
ser confirmada a natureza do montante conservado.

Ressalto, portanto, que o ônus da prova de que a quantia encontrada na conta-
poupança eventualmente não é utilizada como reserva financeira mas, sim, como conta-corrente,
Num. 42960079 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755

para gastos cotidianos, deve ser direcionado ao credor, o que não foi verificado no caso sob
julgamento.

V. De outro lado, uma vez realizada a consulta ao Sisbajud, não me parece correto
determinar que o devedor demonstre a inexistência de outras aplicações para que, somente
assim, seja reconhecida a impenhorabilidade inequivocamente determinada pela lei, que protege
os depósitos de até 40 salários mínimos constantes em cadernetas de poupança.

VI. Dessa forma, ouso divergir da e. Relatora para votar pelo provimento do Agravo
de Instrumento, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-
poupança da agravante em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600125-
94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- AGRAVANTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR, MICHELLE
REICHWALD MACHADO - Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LUIS DA SILVA -
PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR -
RECORRIDA: UNIÃO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo de Instrumento, e, no mérito, por maioria,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro,
que declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.05.2022.

Num. 42960079 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/05/2022 17:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052317363306700000041932755
Número do documento: 22052317363306700000041932755